Tribunal: TJES
Processo: 0003940-34.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade e Anulação de Testamento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003940-34.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDIR BRAUN PETER e outros (27)

APELADO: ALBERTINHO BRAUN PETER e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL. SUCESSÕES. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE TESTAMENTO PÚBLICO. VÍCIOS FORMAIS E CAPACIDADE DO TESTADOR. PRESERVAÇÃO DA ÚLTIMA VONTADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença da 2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Colatina, que, nos autos da ação de anulação de testamento público, julgou parcialmente procedentes os pedidos para rejeitar a anulação do testamento e acolher a redução das disposições testamentárias, em atenção à preservação da vontade do testador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se eventuais vícios formais no testamento público autorizam sua anulação; (ii) verificar se há provas suficientes para afastar a presunção de capacidade do testador e caracterizar vício de vontade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A capacidade para testar é presumida, sendo necessário que a parte interessada apresente prova robusta e inequívoca para desconstituí-la, o que não ocorreu no caso, uma vez que o testamento público e laudos médicos contemporâneos atestam a plena capacidade do testador.

A mera sugestão dos beneficiários na lavratura do testamento não configura coação ou vício de consentimento, inexistindo prova de que a vontade do testador tenha sido suprimida ou distorcida.

Irregularidades formais como a assinatura de testemunha fora do cartório ou dúvidas quanto à presença de pessoas no ato não são suficientes para macular a validade do testamento, quando não comprometem a vontade do testador.

A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de flexibilizar os requisitos formais em favor do princípio da preservação da última vontade.

A leitura do testamento em voz alta, embora questionada, consta como realizada no documento dotado de fé pública, cuja veracidade não foi infirmada por provas em contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
FLORENCIO BRAUN PETER
e
OUTROS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Colatina, nos autos da ação de “anulação de testamento público” ajuizada em face de
ADEMAR PETER
e
ALBERTINHO BRAUN PETER
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para rejeitar a anulação do ato e acolher a redução das disposições testamentárias, sob o fundamento de que, embora existentes vícios formais, estes podem ser flexibilizados em prestígio à vontade do testador.

Em suas razões (id. 10492662), os apelantes requerem a reforma da sentença vergastada, sustentando que:
(i)
as testemunhas afirmaram que a realização do ato não observou as formalidades exigidas, tendo inclusive uma delas o assinado em local diverso do cartório, sem nunca ter visto o testador;
(ii)
há contradições nos depoimentos pessoais dos apelados acerca de quem estava presente no momento da assinatura do documento, o que põe em dúvida a regularidade do ato;
(iii)
a ideia de lavrar o testamento partiu dos próprios beneficiários, que contrataram advogado para o ato, sendo o testador analfabeto, o que configura indícios de vício na manifestação de vontade. Por fim, requerem a declaração de nulidade do testamento.

Nesse sentido, a controvérsia recursal, essencialmente, consiste em decidir acerca da possibilidade de eventuais vícios formais do testamento ensejaram a sua anulação.

Após examinar com acuidade os presentes autos e as teses sustentadas pelas partes, entendo não merecer reforma a sentença submetida a esta instância revisora.

No que tange à tese recursal de que o testador não dispunha de pleno discernimento para o ato de última vontade, entendo que tal tese não merece prosperar, por carecer de substrato fático-probatório.

Isso porque, por um lado, há o testamento público que atesta a capacidade do testador (fls. 92/93) e dois laudos médicos datados do mesmo dia do testamento em que se atesta a capacidade de exprimir vontade do ora falecido (fls. 116/116-v). Do lado dos apelantes, contudo, estes não se desincumbiram do seu ônus, pois se limitaram a levantar alegações genéricas sobre a saúde do falecido.

Tal cenário probatório se alinha ao entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a capacidade para testar é presumida e sua desconstituição exige prova robusta e inequívoca, o que não ocorreu nos autos. Veja-se o precedente:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NULIDADE. TESTAMENTO CERRADO. CAPACIDADE DO TESTADOR. PRESUNÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO CAPACITATE. VÍCIO FORMAL. TEORIA DA APARÊNCIA. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA ÚLTIMA VONTADE. RECURSO PROVIDO.(...)
5. A capacidade para testar é presumida. Assim, a incapacidade precisa ser comprovada por meio de provas contundentes e iniludíveis, não bastando meros indícios, como no caso dos autos.
6. A proteção do desígnio do falecido é essencial, uma vez que sua ausência pode abrir espaço para interpretações aptas a distorcer sua última vontade. Assim, em conformidade com o princípio in dubio pro capacitate, em caso de dúvida, deve prevalecer o testamento.
7. No contexto da sucessão testamentária, as formalidades legais devem ser analisadas à luz do princípio da preservação da última vontade do falecido, ponderando-se se a ausência de alguma delas compromete a validade do testamento em comparação com os demais elementos de prova apresentados
. 8. Deve-se aplicar a teoria da aparência, tendo em vista que, no caso concreto, a servidora que lavrou o testamento infundiu em todos a crença de que atuava nas atribuições de tabeliã, em ambiente que conferia legitimidade ao ato. Reconhecer a validade do testamento protege a autonomia da vontade do testador e garante a segurança das relações jurídicas. (...) Tese de julgamento: "1. A capacidade para testar é presumida, exigindo-se prova robusta para sua anulação. 2. A teoria da aparência pode validar atos notariais quando há boa-fé e confiança legítima das partes envolvidas."(...) (REsp n. 2.142.132/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)

De mais a mais, a alegação de que a iniciativa para a lavratura do testamento partiu dos apelados não constitui, por si só, vício de consentimento. A mera sugestão não se traduz automaticamente em coação ou induzimento, sendo necessário demonstrar que a vontade declarada pelo testador foi efetivamente suprimida ou distorcida, o que não se verifica nos autos.

Portanto, inexistem elementos que comprovem que o testamento não exprimia a real vontade do testador, seja pela presunção de capacidade civil, seja pela ausência de vícios da vontade.

Prosseguindo, no que se refere ao fato de uma testemunha ter assinado o documento fora do cartório e a incerteza sobre quem estaria no momento da lavratura do testamento público, tais fatos, por si só, não culminam na anulação do testamento, uma vez que tais irregularidades não possuem capacidade para macular a real vontade do testador. Aliás, o E. STJ possui jurisprudência reiterada a fim de flexibilizar as formalidades previstas em lei, desde que preservada a real vontade do testador, o que é o caso,
mutatis mutandis
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. SUCESSÃO. ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO. CAPACIDADE CIVIL DO TESTADOR. PRESUNÇÃO. TESTAMENTO. REQUISITOS FORMAIS. PRESERVAÇÃO DA ÚLTIMA VONTADE.(...)
2. O entendimento do STJ é assente quanto à necessidade de comprovação contundente e inescapável para o reconhecimento da incapacidade civil do testador, tendo em vista a presunção de capacidade.
3. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, para reconhecer a incapacidade civil do testador, demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento inviável em recurso especial devido à incidência da Súmula nº 7/STJ.
4. Na elaboração de testamento particular, é possível que sejam flexibilizadas as formalidades prescritas em lei, de modo que sejam superados os vícios formais, desde que as demais circunstâncias indiquem que o ato reflete a vontade do testador. Precedentes.
(...) (AgInt no REsp n. 2.177.321/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 23/6/2025.)

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NULIDADE. TESTAMENTO CERRADO. CAPACIDADE DO TESTADOR. PRESUNÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO CAPACITATE. VÍCIO FORMAL. TEORIA DA APARÊNCIA. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA ÚLTIMA VONTADE. RECURSO PROVIDO.(...)
5. A capacidade para testar é presumida. Assim, a incapacidade precisa ser comprovada por meio de provas contundentes e iniludíveis, não bastando meros indícios, como no caso dos autos.
6. A proteção do desígnio do falecido é essencial, uma vez que sua ausência pode abrir espaço para interpretações aptas a distorcer sua última vontade. Assim, em conformidade com o princípio in dubio pro capacitate, em caso de dúvida, deve prevalecer o testamento.
7. No contexto da sucessão testamentária, as formalidades legais devem ser analisadas à luz do princípio da preservação da última vontade do falecido, ponderando-se se a ausência de alguma delas compromete a validade do testamento em comparação com os demais elementos de prova apresentados.
(...) Tese de julgamento:
"1. A capacidade para testar é presumida, exigindo-se prova robusta para sua anulação.
(...) (REsp n. 2.142.132/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)

Por derradeiro, quanto à leitura do testamento em voz alta pelo tabelião, não foi produzida qualquer prova que indique que esta não ocorreu. Pelo contrário, do testamento público consta que “ASSIM DISSERAM e me pediram que lhes lavrasse a presente escritura nestas notas,
a qual li em voz alta,
perante as partes, sendo em tudo achada conforme [...]”. Assim, sendo este um documento dotado de fé pública, e não tendo sido produzidas quaisquer provas que desafiem tal presunção, entende-se que também não há vício quanto a este ponto.

Nesta senda, considero ausentes quaisquer vícios capazes de resultar na anulação do testamento, de modo que reputo escorreita a sentença recorrida que se limitou ao acolhimento do pleito subsidiário de redução das disposições testamentárias em respeito à legítima dos demais herdeiros necessários, devendo ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos, na esteira, inclusive, do parecer apresentado pela douta Procuradoria de Justiça.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, cuja exigibilidade encontra-se suspensa em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)